Tribunal: CARF
Processo: 10670.721543/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. GRUPO ECONÔMICO. PROCESSO PRÓPRIO. INCOMPETÊNCIA DA 2a SEÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece das alegações relativas à inexistência de grupo econômico e à suposta irregularidade da exclusão do Simples Nacional quando a matéria já foi definitivamente apreciada em processo administrativo próprio, submetido à competência da 1a Seção do CARF, sendo inviável a rediscussão incidental em autos de lançamento de contribuições previdenciárias.
PROVA ILÍCITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADES. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
Alegações genéricas de utilização de prova ilícita, cerceamento do direito de defesa ou nulidades do procedimento fiscal, desacompanhadas da indicação de irregularidade concreta ou de demonstração de prejuízo, não são suficientes para infirmar a validade do lançamento.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). IRREGULARIDADE FORMAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Eventual irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal não acarreta a nulidade do lançamento, nos termos da Súmula CARF no 171.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece da alegação de caráter confiscatório da multa de ofício quando fundada em suposta inconstitucionalidade da norma instituidora, por se tratar de matéria estranha à competência do CARF, nos termos da Súmula CARF no 2.
MULTA DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO ADMINISTRATIVO. ART. 63 DA LEI No 9.430/1996. INAPLICABILIDADE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da interposição de recurso administrativo não afasta a aplicação da multa de ofício, sendo inaplicável o art. 63 da Lei no 9.430/1996, restrito às hipóteses de suspensão decorrente de medida judicial.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. VERBAS INDENIZATÓRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA. EXCLUSÃO PARCIAL.
Não incidem contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, em razão de sua natureza indenizatória, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 478 e adotado pela PGFN. Mantém-se, contudo, a incidência sobre o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário, por possuir natureza remuneratória.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. TEMA 985 DO STF.
É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 985 da Repercussão Geral, de aplicação obrigatória aos processos administrativos.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RAT/SAT. LEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece das alegações que questionam a legalidade do RAT/SAT sob fundamento de inconstitucionalidade, por se tratar de matéria estranha à competência do CARF, nos termos da Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.721543/2015-10
ACÓRDÃO
2002-010.101 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL HIDRAUTINTAS DE MOC LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
GRUPO
ECONÔMICO.
PROCESSO
PRÓPRIO. INCOMPETÊNCIA DA 2a SEÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece das alegações relativas à inexistência de grupo econômico
e à suposta irregularidade da exclusão do Simples Nacional quando a
matéria já foi definitivamente apreciada em processo administrativo
próprio, submetido à competência da 1a Seção do CARF, sendo inviável a
rediscussão incidental em autos de lançamento de contribuições
previdenciárias.
PROVA ILÍCITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADES. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
Alegações genéricas de utilização de prova ilícita, cerceamento do direito
de defesa ou nulidades do procedimento fiscal, desacompanhadas da
indicação de irregularidade concreta ou de demonstração de prejuízo, não
são suficientes para infirmar a validade do lançamento.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). IRREGULARIDADE FORMAL.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Eventual irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do Mandado
de Procedimento Fiscal não acarreta a nulidade do lançamento, nos termos
da Súmula CARF no 171.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece da alegação de caráter confiscatório da multa de ofício
quando fundada em suposta inconstitucionalidade da norma instituidora,
por se tratar de matéria estranha à competência do CARF, nos termos da
Súmula CARF no 2.
Fl. 6006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.101 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721543/2015-10
2
MULTA
DE
OFÍCIO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
RECURSO
ADMINISTRATIVO. ART. 63 DA LEI No 9.430/1996. INAPLICABILIDADE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da
interposição de recurso administrativo não afasta a aplicação da multa de
ofício, sendo inaplicável o art. 63 da Lei no 9.430/1996, restrito às
hipóteses de suspensão decorrente de medida judicial.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. VERBAS INDENIZATÓRIAS. AVISO
PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA. EXCLUSÃO PARCIAL.
Não incidem contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título
de aviso prévio indenizado, em razão de sua natureza indenizatória,
conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 478 e
adotado pela PGFN. Mantém-se, contudo, a incidência sobre o reflexo do
aviso prévio indenizado no 13o salário, por possuir natureza remuneratória.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA. TEMA 985 DO STF.
É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço
constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, conforme tese firmada
pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 985 da Repercussão Geral, de
aplicação obrigatória aos processos administrativos.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RAT/SAT.
LEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DO
CARF.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece das alegações que questionam a legalidade do RAT/SAT
sob fundamento de inconstitucionalidade, por se tratar de matéria
estranha à competência do CARF, nos termos da Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade
(incompetência), dos temas relacionados à Exclusão do Simples (incompetência) e das alegações
sobre INCRA, Salário-Educação, SEBRAE (matéria estranha à lide). Na parte conhecida, dar-lhe
parcial provimento, para excluir da base de incidência das contribuições previdenciárias os valores
pagos a título de aviso prévio indenizado, com a exceção do incidente no 13o salário.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator
Fl. 6007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.101 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721543/2015-10
3

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sáteles – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael de Aguiar Hirano,
Andre Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Fernando
Gomes Favacho, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração relativos ao lançamento de Contribuições Sociais
Previdenciárias a cargo da empresa, bem como do adicional destinado ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho – RAT/GILRAT, referentes ao período de apuração
compreendido entre as competências 01/2010 a 12/2013.
Segue resumo da atividade fiscal e das impugnações apresentadas, com base no
relatório constante do Acórdão no 14-60.761 (fls. 5.190 a 5.205).
A fiscalização descreve o procedimento fiscal instaurado em face do contribuinte
principal Comercial Hidrautintas de MOC Ltda (CNPJ nos 01.901.728/0001-57 e 01.901.728/0002-
38), bem como em relação a outras pessoas jurídicas formalmente constituídas, a saber:
Comercial Ok Tintas de Montes Claros Ltda, Comercial Interior Tintas de MOC Ltda, Comercial
Mercadão das Tintas Ltda, Comercial Cobertura Tintas de MOC Ltda e Comercial Ok Tintas de
MOC Ltda, todas identificadas como integrantes do mesmo contexto empresarial.
Os autos abrangem os seguintes Autos de Infração:
(i) DEBCAD no 51.073.377-0, referente às contribuições previdenciárias patronais,
inclusive RAT, incidentes sobre remunerações de segurados empregados e contribuintes
individuais, apuradas com base em folhas de pagamento constantes de arquivos digitais MANAD;
(ii) DEBCAD no 51.073.370-6, referente às contribuições previdenciárias patronais,
inclusive RAT, incidentes especificamente sobre as rubricas “0057 – 1/12 de 13o indenizado aviso
prévio” e “0069 – aviso prévio indenizado”, apuradas a partir de arquivos MANAD;
(iii) DEBCAD no 51.073.379-4, referente às contribuições previdenciárias patronais,
inclusive RAT, apuradas a partir de resumos de folhas de pagamento apresentados em formato
PDF;
(iv) DEBCAD no 51.073.300-0, referente às contribuições previdenciárias patronais,
inclusive RAT, incidentes especificamente sobre as rubricas “0057 – 1/12 de 13o indenizado aviso
Fl. 6008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.101 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721543/2015-10
4
prévio” e “0069 – aviso prévio indenizado”, apuradas a partir de resumos de folhas de pagamento
em formato PDF.
Consta do Relatório Fiscal que o contribuinte era optante pelo Simples Nacional,
nos termos da Lei Complementar no 123/2006. No âmbito do procedimento fiscal no
0610800.2013.00089, foi verificada a regularidade da apuração e do recolhimento do Simples
Nacional no período de 01/01/2009 a 31/12/2011, tendo sido lavrada Representação Fiscal,
posteriormente convertida em processos administrativos próprios de exclusão do regime.
Em decorrência desse procedimento, foram expedidos Atos Declaratórios de
Exclusão do Simples Nacional (ADE) em relação ao contribuinte principal e às demais empresas,
todos com ciência em 30/10/2014, destacando-se, quanto à Comercial Hidrautintas de MOC Ltda,
o ADE no 11/2014, objeto do processo administrativo no 10670.721432/2014-22.
A manifestação de inconformidade nesse processo foi julgada improcedente no
Acórdão no 06-53.326, da 2a Turma da DRJ/CTA, mantendo-se a exclusão do Simples Nacional a
partir de 01/01/2009, decisão posteriormente confirmada neste Conselho pelo Acórdão no 1201-
005.926, em sessão de 22/06/2023.
A fiscalização concluiu que as pessoas jurídicas formalmente constituídas atuavam,
na realidade, como meras extensões operacionais da empresa Comercial Hidrautintas de MOC
Ltda, havendo simulação na constituição de empresas distintas, com interposição de pessoas
físicas como sócios aparentes, com o objetivo de fracionar o faturamento e permanecer
indevidamente no regime do Simples Nacional. Assim, para fins de apuração dos tributos, foi
considerada a unidade empresarial, com a soma das receitas e das remunerações pagas.
Os tributos federais (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) decorrentes dessa requalificação
foram lançados no processo no 10670.722071/2014-31, enquanto as contribuições previdenciárias
ora discutidas foram constituídas nos presentes autos.
Quanto à apuração das bases de cálculo, a fiscalização utilizou folhas de
pagamento, registros contábeis e informações prestadas em GFIP, promovendo reclassificação de
determinadas rubricas remuneratórias, nos termos do art. 28 da Lei no 8.212/1991.
Devidamente intimados, o contribuinte principal e os responsáveis solidários
apresentaram impugnações, alegando, em síntese: inexistência de grupo econômico, ilicitude de
provas, cerceamento do direito de defesa, nulidades do procedimento fiscal, ilegalidade de
contribuições destinadas a terceiros (INCRA, Salário-Educação e SEBRAE), bem como a natureza
indenizatória de determinadas verbas e a impossibilidade de cobrança do RAT.
No Acórdão no 14-60.761, proferido em sessão de 24/05/2016, a impugnação foi
julgada improcedente. Consignou-se que diversas matérias não foram expressamente
impugnadas, não sendo, portanto, objeto de apreciação, nos termos do art. 17 do Decreto no
70.235/1972. Quanto ao mérito, afastou-se a tese de grupo econômico, esclarecendo-se que a
fiscalização reconheceu a existência de uma única empresa, e não de responsabilidade solidária
Fl. 6009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.101 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721543/2015-10
5
entre empresas distintas, além de se registrar que as conclusões fiscais já haviam sido apreciadas e
confirmadas nos processos próprios de exclusão do Simples Nacional.
Cientificado em 03/06/2016, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em
28/06/2016, reiterando essencialmente as mesmas alegações.
Em sessão de 09/05/2023, a Resolução no 2201-000.559, da 2a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, converteu o julgamento em diligência para fins de
vinculação do presente feito ao processo no 10670.721432/2014-22, bem como determinou o
sobrestamento do julgamento até a prolação de decisão definitiva, em segunda instância
administrativa, acerca da exclusão do Simples Nacional.
Após o julgamento definitivo do processo administrativo no 10670.721432/2014-
22, que manteve a exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional, conforme decidido
por este Conselho no Acórdão no 1201-005.926, em sessão de 22/06/2023, restou definitivamente
superada a controvérsia que havia motivado o sobrestamento do presente feito. Em razão disso,
os autos foram apensados àquele processo em 07/08/2023 e posteriormente desapensados em
28/09/2023, nos termos do Despacho de Encaminhamento, para regular prosseguimento do
julgamento. Contudo, sobreveio determinação de suspensão nacional dos feitos
administrativos e judiciais que versem sobre a matéria objeto do Tema no 985 da Repercussão
Geral, relativa à incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de
férias, indenizadas ou gozadas, conforme despacho proferido pelo Ministro André Mendonça no
Recurso Extraordinário no 1.072.485/PR. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal firmou a
tese no sentido de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a
título de terço constitucional de férias, tendo o respectivo acórdão transitado em julgado em
24/09/2025, conforme certificação da Secretaria Judiciária.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Inicialmente atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em 03/06/2016
(fl. 5.236), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 28/06/2016 (fl. 5.237).
No que se refere às alegações relativas à Contribuição ao INCRA, ao Salário-
Educação e à contribuição destinada ao SEBRAE, as insurgências do Recorrente não comportam
conhecimento. As teses apresentadas pressupõem o exame de constitucionalidade das exações,
matéria que escapa à competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos da
Súmula CARF no 2.
Fl. 6010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.101 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721543/2015-10
6
Ademais, registre-se que o objeto do presente lançamento se restringe às
contribuições previdenciárias patronais e ao RAT/SAT, não abrangendo, de todo modo, exigência
relativa à Contribuição ao INCRA, o que reforça a impossibilidade de apreciação das referidas
alegações neste feito.
No que se refere à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço
constitucional de férias, a matéria encontra-se definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Tema no 985 da Repercussão Geral, no qual se firmou a tese de que é
legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional
de férias, indenizadas ou gozadas, tendo o respectivo acórdão transitado em julgado em
24/09/2025. Diante da fixação de tese vinculante pelo STF, impõe-se a sua aplicação ao caso
concreto, afastando-se a alegação do Recorrente quanto à natureza indenizatória da verba para
fins de exclusão da base de cálculo das contribuições previdenciárias a cargo do empregador.
2. Exclusão do SIMPLES Nacional. Grupo econômico.
As alegações do Recorrente relativas à inexistência de grupo econômico e à suposta
irregularidade da exclusão do Simples Nacional não comportam apreciação no âmbito deste feito.
A controvérsia acerca da exclusão do regime simplificado foi objeto de processos administrativos
próprios, submetidos à competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, tendo sido
definitivamente resolvida no processo no 10670.721432/2014-22, no qual se manteve a exclusão
do Simples Nacional.
Superada essa discussão em sede própria, não cabe a esta 2a Seção reexaminar os
fundamentos que levaram à exclusão, tampouco rediscutir elementos fáticos e jurídicos já
apreciados no contencioso administrativo, razão pela qual restam prejudicadas, neste processo, as
alegações relacionadas à existência de grupo econômico e à sujeição passiva daí decorrente. Ficam
prejudicadas as discussões sobre as empresas estarem no mesmo endereço, do atendimento ter
sido feito pelos mesmos contadores e de se utilizarem do mesmo nome de fantasia.
Não conheço deste tema.
3. Irregularidade no Mandado de Procedimento Fiscal.
As alegações de utilização de prova ilícita, cerceamento do direito de defesa e
nulidades do procedimento fiscal não merecem prosperar. O Recorrente limita-se a formular
insurgências genéricas, sem indicar qual prova específica seria ilícita, em que consistiria a
irregularidade procedimental, ou qual prejuízo concreto teria sofrido, ônus que lhe incumbia. Da
mesma forma, as circunstâncias relativas ao funcionamento das empresas no mesmo endereço, à
utilização de contadores comuns ou ao uso de nome fantasia semelhante, isoladamente
consideradas, não configuram nulidade do lançamento, nem infirmam a validade do procedimento
fiscal, inexistindo qualquer vício capaz de macular os autos ou comprometer o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
Fl. 6011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.101 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721543/2015-10
7
Sobre o Mandado de Procedimento Fiscal (fls. 5.282 a 5.286), o qual o contribuinte
chama de “Mandato”, diz que há necessidade do MPF para se dar início ao procedimento fiscal.
Diz que foi determinado o período de 01/2010 a 12/2013, sobre Contribuição da
Empresa/Empregador, o que não inclui cobrança de tributos levantados sob os salários dos
funcionários das empresas (INSS Patronal e Terceiros).
O tema já está sumulado no CARF, pela Súmula CARF no 171 (Irregularidade na
emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento).
Sem razão o contribuinte.
4. Multa confiscatória.
Aduz o contribuinte que as multas de ofício têm o caráter confiscatório (fl. 5.288),
com base no art. 150, IV da Constituição Federal. Ainda assim, razão não assiste a Recorrente, pois
o CARF não é competente para apreciar a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no
2), motivo pelo qual não pode afastar a exigência de multa, ao argumento de confiscatoriedade.
Nada obstante ao inconformismo do contribuinte, não se pode perder de vista que
a empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo. Na hipótese de
contribuições não pagas ou pagas em atraso, o devedor sujeitar-se-á a juros e multas.
5. Exclusão da multa de ofício por exigibilidade suspensa.
Traz o contribuinte (fl. 5.301) que a lavratura do Auto de Infração ocorreu em
10/11/2015, data em que a suspensão da exigibilidade estava suspensa por Recurso Voluntário.
Na determinação do art. 63 da Lei 9.430/1996 trazido à baila, não cabe multa de ofício quando o
objetivo é prevenir a decadência:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias
após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição.
São os incisos IV e V do art. 151 do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Fl. 6012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.101 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721543/2015-10
8
Aplica-se a multa de ofício no lançamento tendente à prevenção de decadência,
exceto nas hipóteses previstas no art. 63 da Lei no 9.430/1996, em que a suspensão do crédito
tributário decorra da concessão de medida liminar ou antecipação de tutela em ação judicial. Não
é, portanto, o caso em tela, em que se tem suspensão da exigibilidade por recurso voluntário.
6. Cobrança previdenciária sobre verbas indenizatórias.
Entende o contribuinte que se está cobrando Contribuição Previdenciária sobre
verbas de caráter indenizatório (fl. 5.324 a 5.339). Cita em especial (a) os 15 primeiros dias
anteriores à concessão do auxílio-doença/acidente, terço constitucional de férias e aviso-prévio
indenizado; (b) Salário-maternidade e férias gozadas pelo trabalhador; e aviso prévio indenizado.
Cito o que foi trazido pelo voto do Acórdão 14-60.761 de 2016:
Ademais, tanto o contribuinte como os responsáveis solidários não demonstram,
sequer minimamente, que, de fato, a fiscalização apurou contribuições sociais
previdenciárias sobre os pagamentos realizados em relação a tais rubricas, de
forma que se trata de uma alegação genérica. A única exceção a esta afirmação
consiste no aviso prévio indenizado, onde a própria fiscalização reconhece que
procedeu ao lançamento de contribuições sobre estas rubricas ("0057 — 1/12 de
13°. indenizado aviso prévio" e "0069 - aviso prévio indenizado"), motivo pelo
qual se passa a responder aos questionamentos do contribuinte.
Em suma, retirando-se as alegações genéricas, a única que ainda resta é sobre o
aviso prévio indenizado. Sobre o tema, à época do Acórdão o voto reconheceu que havia posição
dos tribunais superiores quanto a não incidência, todavia, não havia a definitividade necessária a
que a União pudesse se abster de cobrar as contribuições respectivas.
Neste sentido, dou parcial razão ao contribuinte. De acordo com decisão do STJ,
proferida no Recurso Especial no 1.230.957/RS na sistemática do art. 543-C da Lei no 5.869/1973,
não incidem contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado em razão de seu o
caráter indenizatório.
As contribuições previdenciárias, a cargo da empresa e do empregado, e as
destinadas aos terceiros não incidem sobre valores pagos a título de aviso prévio indenizado, haja
vista sua natureza indenizatória, não integrando a folha de salários ou o salário-de-contribuição
(REsp no 1.230.957/RS).
O entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.230.957/RS, aplicável
à contribuição do empregador, do empregado e das destinadas aos terceiros, não abrange o
reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário, por possuir natureza remuneratória.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) publicou, em 05/02/2021, o
Despacho n. 42/2021, que aprova os Pareceres PGFN/CRJ/COJUD no 15.147/2020 e 1.626/2021, os
quais consolidam o entendimento de que não incidem contribuições previdenciárias sobre o aviso
prévio indenizado.
Fl. 6013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.101 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721543/2015-10
9
Em atenção ao disposto no art. 19-A, III da Lei no 10.522/2002, os pareceres foram
fundamentados na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema
Repetitivo 478, no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a
título de aviso prévio indenizado, devido à sua natureza não remuneratória.
Desse modo, a PGFN consolidou o seu entendimento de que as contribuições
previdenciárias a cargo do empregador (SAT/RAT) e do empregado, bem como aquelas destinadas
aos terceiros não incidem sobre o aviso prévio indenizado. O órgão excepcionou desse
posicionamento o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário, com a justificativa de que essa
última verba possui natureza remuneratória, em seu entendimento e conforme jurisprudência
majoritária do STJ.
Dou razão em parte, portanto, ao contribuinte, para excluir da base de incidência
das contribuições previdenciárias a cargo do empregador os valores pagos a título de aviso prévio
indenizado, com a exceção do incidente no 13o salário.
No caso, é possível visualizar tais rubricas especificamente, posto que constam em
dois dos quatro Autos em tela. São os Auto de Infração DEBCAD no 51.073.370-6: verbas pagas aos
segurados empregados do fiscalizado referentes às rubricas "0057 - 1/12 DE 13° INDENIZADO
AV.PV." e "0069 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO", apuradas em folha de pagamento conforme
arquivos digitais MANAD; e Auto de Infração DEBCAD no 51.073.300-0: referentes às rubricas
"0057 - 1/12 DE 13° INDENIZADO AV.PV." e "0069 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO", apuradas em
resumo de folha de pagamento conforme arquivos em formato PDF.
7. Risco de Acidente de Trabalho.
Finalmente questiona o contribuinte sobre a cobrança das contribuições fixadas no
art. 22, II da Lei 8.212/1991. Aduz que a lei, por não definir o que se deva entender por grau de
risco leve, médio e grave, não exauriu a função instituidora do tributo.
Igualmente, tais temas já foram decididos no STF. O Tema 554 (Leading Case RE
677.725, Relator Ministro Luiz Fux) fixou, com trânsito em julgado em 03/02/2023, que:
O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003,
nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao
princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88).
Vale lembrar novamente que qualquer alegação que implique em
inconstitucionalidade, necessariamente, é atingida pelo entendimento de incompetência pelo
Conselho (Súmula CARF n. 2).
Conclusão.
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo de
teses de inconstitucionalidade e matérias que não compõem a lide (INCRA, Salário-Educação,
SEBRAE, e temas relacionados à Exclusão do Simples). No mérito, dou parcial provimento
unicamente para excluir da base de incidência das contribuições previdenciárias a cargo do
Fl. 6014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.101 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721543/2015-10
10
empregador os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, com a exceção do incidente no
13o salário.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 6015
DF CARF MF
Original